Tribunal: TJMT
Processo: 1046301-18.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Recurso Inominado: 1046301-18.2019.8.11.0041
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: CARLOS ROBERTO TRINDADE MEJIAS
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 16/03/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GENITOR RESPONSÁVEL POR MENORES DIAGNOSTICADOS COM FIBROSE CÍSTICA E EPIDERMÓLISE BOLHOSA. PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50% (CINQUENTA POR CENTO). LAUDO MÉDICO ATESTANDO A NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO.PEDIDO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N.o 607/2018. NORMA LEGAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DEFERIMENTO DO PEDIDO. NORMA CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL PROTETIVA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DEVER SOCIAL DE VELAR PELOS INTERESSES DO SER EM DESENVOLVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. CUIDA-SE DE AÇÃO EM QUE O RECORRENTE VALCY LUZ DE MORAES POSTULA PELA REDUÇÃO DA SUA JORNADA DE TRABALHO, NA RAZÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO), EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO DE SEUS FILHOS MENORES, PORTADORES DE FIBROSE CÍSTICA E EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONSOANTE LAUDOS MÉDICOS ACOSTADOS AOS AUTOS.
2. O PEDIDO FORMULADO TEM LASTRO NO ARTIGO 124-A, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.o 4, DE 15 DE OUTUBRO DE 1990 (ACRESCENTADO PELA LEI COMPLEMENTAR N.o 607, DE 2 DE OUTUBRO DE 2018) QUE ASSEGURA AO SERVIDOR QUE SEJA RESPONSÁVEL LEGAL E CUIDE DIRETAMENTE DE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS, O DIREITO À REDUÇÃO NO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. TODAVIA, O ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.o 1011123-34.2019.8.11.0000, OCORRIDO EM 22 DE JUNHO DE 2020, DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N.o 607/2018, DE MODO QUE INEXISTE ATO NORMATIVO A EMBASAR O PEDIDO.
3. A DESPEITO DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EMBASAR O PEDIDO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA, HÁ QUE SE CONSIDERAR O PRECEITO CONSTITUCIONAL QUE GARANTE A PROTEÇÃO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E AO JOVEM, DEVER QUE INCUMBE AO ESTADO, À SOCIEDADE E À FAMÍLIA.
4. DIANTE DA NECESSIDADE COMPROVADA DE PRESTAR ASSISTÊNCIA PERMANENTE AOS FILHOS MENORES, DIAGNOSTICADOS COM FIBROSE CÍSTICA E EPIDERMÓLISE BOLHOSA, DEVE A CARGA HORÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO SER REDUZIDA EM 50% (CINQUENTA POR CENTO), SEM REFLEXOS NA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA, EM ATENÇÃO À NECESSIDADE DE MAIOR PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, ASSIM COMO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, FUNDAMENTO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.o, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
5. SENTENÇA REFORMADA.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046301-18.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALCY LUZ DE MORAES - CPF: 570.687.711-49 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021